Tribunal: STF
Processo: HC 205377
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Valter Machado Cardoso em favor de James Joseph White contra decisões do Ministro Roberto Barroso, relator da Ext 1.641 e do PPE 944.
    Narra o impetrante que o paciente teve sua prisão decretada em 16.6.2020, para acautelar pedido de extradição requerido pela Interpol.
    Alega que não constariam dos autos documentos hábeis para fundamentar o pedido de extradição (p. 4), bem como o excesso de prazo na prisão cautelar. (p. 11)
    Argue nulidade da prisão decorrente da oitiva sem presença de advogado e sem esclarecimentos em seu idioma. (p. 13)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
    É o relatório. 
    Decido.
    De início, destaco que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido do não cabimento de habeas corpus articulados contra atos jurisdicionais do próprio STF, em especial, com relação a outros habeas corpus previamente impetrados perante esta mesma Corte. 
    Assim dispõe a Súmula 606 do STF: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.” 
    No entanto, “não obstante a referência à ‘decisão proferida em habeas corpus’ a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC 91.207/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 05/3/2010; HC 100.397/MG, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno,DJe de 01/7/2010; HC 100.738/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 01/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 02/12/2011.” (HC 115.774 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 18.11.2013) 
     como já afirmei anteriormente, embora a posição majoritária, consagrada na Súmula 606 do STF, seja no sentido de que não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso, penso que tal visão deve ser analisada com cautela.
    Ressalvo o meu entendimento no sentido de ser cabível habeas corpus em face de decisão de Ministro desta Corte, sob pena de estarmos exacerbando sobremaneira os poderes monocráticos, fazendo do relator um verdadeiro soberano, um monarca absoluto. E, como asseverei no julgamento do HC 152.707, o Estado de Direito não comporta soberanos.
    Tenho que o art. 5º, LXVIII, e o art. 102, I, d, da CF, combinados com artigo 7º, § 6º, e artigo 25, § 1, do Pacto de San José da Costa Rica, e artigo 9, § 4, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos devem ser lidos de forma a afirmar o cabimento da ação de habeas corpus, por relevante, para assegurar a proteção judicial efetiva.
    Destaco que o recurso (em regra, o agravo regimental) depende da intermediação do relator, prolator da decisão impugnada, o qual submeterá a questão ao Colegiado. O habeas corpus, por sua vez, é distribuído a outro integrante do Tribunal. Nesse sentido, votei vencido no HC-AgR 148.561, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 1º.12.2017.
    Ainda que viável o pedido, não se vislumbra constrangimento ilegal no ato impugnado. Para tanto, são relevantes os fundamentos do decreto prisional:
    “O pedido foi encaminhado na forma do art. 84, §§ 1º e 2º, da Lei n. 13.445/17. Os documentos que instruem o pedido comprovam ter sido a prisão do extraditando decretada, em 18 de julho de 2018, cabendo ressaltar que os fatos delituosos que motivaram a decretação da prisão pela Justiça estrangeira parecem satisfazer, neste exame preliminar, a exigência imposta pelo postulado da dupla tipicidade”. (eDOC 6, p. 1)
    Portanto, não verifico ilegalidade manifesta, nos limites cognitivos desta via e momento processual, a ensejar a superação do óbice formal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente